Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, §1o, INCISOS IV e VI DO CPC. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO JÁ ADOTADA. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. MATÉRIA ANALISADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou a questão e firmou entendimento, baseando-se na lei e na jurisprudência, no sentido de que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça, além de possuir fé pública, trata-se, no caso em análise, de profissional com expertise e dedicado a essa atividade, que age com imparcialidade, e seus atos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.
2. “É firme o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a correta interpretação do art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC impõe ao magistrado demonstrar a distinção entre os precedentes invocados e o caso concreto apenas quando se tratar de precedente vinculante, o que não se observa caso dos autos”. (Acórdão 1370746, 07066441420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2.1. No caso dos autos, a parte não apresentou nenhum entendimento vinculante, e sim julgados deste TJDFT para embasar seu entendimento.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões levantadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.